Tribunal: TJES
Processo: 0002816-07.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002816-07.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002816-07.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL COSTA, em face da sentença de fls. 86/88-v., da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta de 1h, do dia 11 de dezembro de 2015, na rua Caparaó, bairro Interlagos, Município de Linhares, o apelante se encontrava na posse de 7 (sete) papelotes de cocaína, os quais seriam destinados ao comércio ilícito.

O réu foi denunciado, sobrevindo, ao fim da instrução criminal, sentença condenatória na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 96/105, formula pleito absolutório por falta de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Requer, ainda, a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 108/111, pela manutenção da sentença.

No id. n
o
3962014, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Analisando o pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime está estampada no laudo de exame químico de fls. 65/65-v., que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, presente na cocaína, cuja circulação é proscrito no Brasil.

A autoria, igualmente, restou devidamente provada, a despeito de, no interrogatório judicial cujo termo segue à fl. 58, tenha o réu alegado que as drogas apreendidas consigo destinavam-se ao seu consumo.

Um dos agentes públicos que realizaram a apreensão dos entorpecentes e prisão do réu, prestou depoimento imputando àquele a prática da conduta delituosa descrita na inicial, senão vejamos:

O Policial Militar AURELIO CAMPOS MACIEL, ouvido em juízo, disse que fora destacado para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, onde ora recorrente não mais estava, foi atendido pela ex-companheira daquele, a qual além de relatar ter sofrido lesão por parte do réu, informou que ele se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes e indicou a casa em que ele estaria. Em diligências no local apontado pela ex-companheira, encontraram o acusado na posse de 01 (um) pino de cocaína, sendo que, em buscas na residência, vieram a apreender mais 6 (seis) papelotes de cocaína, além de materiais para processamento e embalo da droga, como sacolés e ácido bórico.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REINCIDÊNCIA NÃO APLICADA AO RÉU EM SEDE DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) FRAÇÃO JÁ APLICADA EM SEDE DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS INVIABILIDADE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIABILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELOS IMPROVIDOS.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, " caput " da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação aos apelantes.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

Omissis
.

9. APELOS IMPROVIDOS .

(TJES, Apelação Criminal 048198993841, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Publicação no Diário: 21/11/2022)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a credibilidade do depoimento prestado pelo agente público, valendo lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Suficientemente provadas materialidade e autoria do crime, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Sobre o pedido de desclassifica
ção da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

Art. 28 - ..............................................................................

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

No ponto, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a no sentido de que
“
Nos termos do art. 28,
§
2
º
, da Lei n. 11.343/2006, n
ã
o
é
apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclus
ã
o de que a subst
â
ncia se destinava a consumo pessoal, mas tamb
é
m o local e as condi
çõ
es em que se desenvolveu a a
çã
o, as circunst
â
ncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
”
(STJ. AgRg nos EDcl no HC n. 670.514/SP, 5
ª
Turma, rel. Min. Jesu
í
no Rissato (Convocado TJDFT), 27/9/2021).
Logo, ainda que o volume da apreensão não seja relevante, os demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, podem e devem nortear a aferição judicial.

In casu, apesar de a polícia ter apreendido pequena quantidade de entorpecentes, foram encontrados em poder do apelante material utilizado para diluição, preparo e embalo das drogas, mais precisamente, sacolés e ácido bórico.

Por outro lado, cabe ressaltar que o policial ouvido em juízo afirmou que o recorrente estava sóbrio no momento da abordagem.

Por outro lado, não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, atos como guardar, transportar ou trazer consigo o material proscrito, com a intenção de repassá-lo a terceiro, ainda que sem o objetivo de auferir lucro, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usu
á
rio e traficante
–
caso em que, ainda que o r
é
u efetivamente fa
ç
a uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tr
á
fico il
í
cito de subst
â
ncia entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassifica
çã
o. Neste sentido, confira-se a apela
çã
o criminal 0001088-12.2016.8.08.0003, Relator o Desembargador Adalto Dias Trist
ã
o, 2
a
C
â
mara Criminal, publicado em 07/07/2022.

Das provas coligidas aos autos, resta claro que as diligências empreendidas pela Polícia Militar conduziram à identificação e prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação. A análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002816-07.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE E IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
DESCLASSIFICA
ÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL. apreensão de materiais para processamento e embalo de drogas.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório.

2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial.

3. Na forma do §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, servirão de parâmetros para a aferição da destinação da droga apreendida, a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Ainda que o volume da apreensão não seja relevante, os demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, podem e devem nortear a apreciação judicial. Caso em que, apesar de a polícia ter apreendido pequena quantidade de entorpecentes, foram encontrados em poder do apelante material utilizado para diluição, preparo e embalo das drogas (sacolés e ácido bórico), cabendo ressaltar que a testemunha policial afirmou que o recorrente estava sóbrio no momento da abordagem.

4. Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

5. Com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, o pagamento das custas processuais ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação. A análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

6
.
Recurso conhecido. Negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.